Tribunal: TJES
Processo: 5012715-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012715-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 1001 NOITES ARTIGOS DE LUXO LTDA
RECORRIDO: LAURO FRANCISCO NUNES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR QUE NÃO COMPROVAM A REGULARIDADE DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA EM DEFINITIVO DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012715-45.2024.8.08.0035

Recorrente: 1001 NOITES ARTIGOS DE LUXO LTDA - EPP

Recorrido: LAURO FRANCISCO NUNES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência do débito cobrado e a baixa em definitivo do protesto, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
revelia do autor em relação ao pedido contraposto não contestado;
b)
inadimplência do autor e regularidade do protesto;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, tenho que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da relação jurídica mantida com a parte autora a fim de justificar a legalidade da cobrança da dívida e consequente protesto do título de crédito (duplicata), pois
(i)
o valor constante da duplicata foi lançado de forma equivocada, conforme confirmado pelo preposto da parte requerida em sede de audiência de instrução e julgamento;
(ii)
não há comprovação de entrega/recebimento das mercadorias constantes das notas fiscais apresentadas.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a requerida não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II, CPC). Isso porque, os dados constantes na nota fiscal e confirmados pelo autor não são suficientes para comprovar que o mesmo adquiriu o produto, assim como o áudio apresentado, eis que foi juntado de forma isolada de qualquer outra prova de entrega do produto, seja da oitiva da funcionária que o vendeu, de comprovação de quitação das outras parcelas pelo autor ou ainda, que houve o envio dos boletos a ele
”
(id. 13769836, negritei).

Por tais motivos, coaduno com o entendimento do juízo de origem ao não reconhecer a regularidade de relação jurídica entre as partes, declarando a inexistência do débito cobrado e baixa em definitivo do protesto.

Nesse sentido:

Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios com reconvenção. Nota DANFE, acompanhada de cupons fiscais e instrumentos de protesto. Parte ré que nega a existência de relação comercial com a autora, bem como o recebimento das mercadorias. Documentos que não são hábeis a comprovar a existência do débito. Demonstração de que as mercadorias negociadas ou foram entregues em endereço diverso daquele da requerida, ou foram retiradas diretamente na sede da requerente. Ônus que incumbia à requerente/credora (art . 373, I, CPC). Reconvenção. Possibilidade. Súmula 292, do C . STJ. Protesto indevido. Ausência, todavia, de dano moral. A própria empresa reconvinte alega que havia encerrado suas atividades em data anterior à emissão das notas fiscais . Em razão da inatividade da empresa, não há que se cogitar danos decorrentes do protesto indevido. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006115-69.2022 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 19/09/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

Em relação ao pedido contraposto, é sabido que o Juizado Especial Cível é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
(art. 2º da Lei nº 90.99/95), tendo o advogado do autor, em sede de audiência, impugnado todos os documentos apresentados em conjunto com a contestação.

Ademais, diante da não comprovação de eventual relação jurídica com o autor, agiu com acerto o juízo primevo na improcedência do pedido contraposto.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito geram dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 2.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
1001 NOITES ARTIGOS DE LUXO LTDA - EPP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)